Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCURSO FORMAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DANO MORAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu pela prática, em concurso formal, de crimes de incêndio majorado (art. 250, § 1o, II, “a”, do CP), em contexto de violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP e arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006). A defesa pleiteia: (i) afastamento da causa de aumento de pena; (ii) redimensionamento da pena-base; (iii) exclusão da condenação por dano moral; e (iv) fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 250, § 1o, II, “a”, do Código Penal; (ii) avaliar a possibilidade de readequação das circunstâncias judiciais negativas consideradas na fixação da pena-base; (iii) definir a legitimidade e adequação da condenação ao pagamento de indenização por dano moral na sentença penal; e (iv) examinar a possibilidade de adoção do regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, confissão do réu e laudo pericial que atesta incêndio intencional em casa habitada, com risco à vida de terceiros.
A valoração negativa do motivo e das consequências do crime se justifica diante da motivação baseada em sentimentos fúteis e da condição socioeconômica precária das vítimas, cujos bens foram destruídos.
A causa de aumento do art. 250, § 1o, II, “a”, do CP é corretamente aplicada, pois o incêndio foi provocado em residência habitada, sendo irrelevante a presença de pessoas no interior no momento da propagação do fogo.
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é legítima, diante do pedido expresso na denúncia e da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 983), segundo a qual a violência doméstica presume o sofrimento psíquico da vítima (dano in re ipsa).
O regime inicial semiaberto é compatível com a pena aplicada e as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, sendo inviável a adoção do regime aberto mesmo diante da primariedade do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A causa de aumento do art. 250, § 1o, II, “a”, do Código Penal incide mesmo quando não há pessoas presentes no imóvel no momento do incêndio, desde que se trate de casa habitada ou destinada à habitação.
A valoração negativa do motivo e das consequências do crime é legítima quando o agente atua por inconformismo com o fim do relacionamento, causando prejuízos graves a vítimas vulneráveis.
É cabível a fixação de indenização por dano moral em sentença penal condenatória em caso de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução específica.
O regime inicial semiaberto é adequado à reprimenda fixada e às circunstâncias judiciais, mesmo diante da primariedade do réu.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 61, II, “f”; 65, III, “d”; 250, § 1o, II, “a”; 70; 387, IV; LEI 11.340/2006, arts. 5o e 7o.